Tribunal: TJSP
Processo: 1000831-27.2016.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ORLÂNDIA - Incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras - Pretensão à repetição dos valores indevidamente descontados – Admissibilidade - Inteligência dos arts. 96, II, 99, I e 100, I, da LCM no 3.480/06 e art. 64, da LCM n. 3.544/07 - Consectários Legais - Correção monetária apurados pelo IPCA-E, desde a data em que ocorreram os descontos,

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ORLÂNDIA - Incidência da contribuição previdenciária sobre horas extras - Pretensão à repetição dos valores indevidamente descontados – Admissibilidade - Inteligência dos arts. 96, II, 99, I e 100, I, da LCM no 3.480/06 e art. 64, da LCM n. 3.544/07 - Consectários Legais - Correção monetária apurados pelo IPCA-E, desde a data em que ocorreram os descontos, acrescidos de juros de mora, a partir da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 - Precedentes - Sentença reformada – Recurso provido.